Tribunal: TJDFT
Processo: 0723265-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. A presença de elementos de prova quanto à realização de contrato firmado entre as partes, ostentando informações verossímeis, contudo, apresentando indícios de cobrança de dívida em juros superiores aos permitidos por lei, bem como a apresentação de comprovantes de pagamento do valor principal da dívida, denotam a ilegitimidade da cobrança e, portanto, a probabilidade do direito postulado, direcionado à declaração da inexistência de débito.
3. A realização de cobrança indevida é capaz de gerar dano de difícil reparação para a parte, que poderá viver dificuldades ante a possível criação de empecilhos ao seu crédito no meio comercial, o que autoriza a tutela de urgência concedida, nos termos do art. 300 do CPC.
4. A ordem liminar de suspender a publicidade do protesto efetuado não causa a irreversibilidade da medida, uma vez que é possível que a instrução probatória demonstre a legitimidade da cobrança, o que implicará na revogação da tutela antecipatória, em respeito à regra do §3o do art. 300 do CPC.
5. Agravo de instrumento desprovido.